Tribunal: TJES
Processo: 5013210-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013210-97.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FELIPE RODRIGUES BATISTA
AGRAVADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AFASTANDO A PRESUNÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Felipe Rodrigues Batista contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Serra que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos de ação revisional de contrato ajuizada em face de Banco Pan S.A. O agravante sustenta não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, afirmando que sua renda mensal como mototaxista de aplicativo é de aproximadamente R$ 2.500,00, valor insuficiente para cobrir suas despesas básicas e de sua família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante é suficiente para o deferimento da gratuidade da justiça, na ausência de provas que afastem a presunção juris tantum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção juris tantum, sendo suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, salvo se houver nos autos elementos que a infirmem.

O afastamento dessa presunção exige prova concreta de que o requerente possui capacidade financeira para suportar os custos do processo.

No caso concreto, os rendimentos declarados pelo agravante não ultrapassam dois salários mínimos, e os extratos bancários e faturas de cartão de crédito anexados não indicam despesas incompatíveis com sua alegada condição financeira.

A manutenção da decisão de indeferimento da gratuidade de justiça implicaria indevida inversão da presunção legal e restrição injustificada ao acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção juris tantum e é suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça, salvo se houver nos autos elementos que a infirmem.

O afastamento da presunção exige prova concreta da capacidade financeira do requerente para suportar os custos do processo.

A negativa do benefício sem a devida comprovação da suficiência financeira do requerente configura restrição indevida ao direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.269.287/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 05.06.2023, DJe 13.06.2023; TJES, Agravo de Instrumento nº 5008412-30.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01.12.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013210-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FELIPE RODRIGUES BATISTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE RODRIGUES BATISTA em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação revisional de contrato ajuizada em face de BANCO PAN S.A., que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 9701117) aduz o agravante, em síntese, não ter condições de arcar com as custas processuais, pois sua renda como mototaxista de aplicativo (Uber) equivale a aproximadamente R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais.

Ressalta que a referida renda muitas vezes não é suficiente para adimplir as despesas básicas, que incluem combustível, manutenção do veículo, bem como os custos essenciais para sua sobrevivência e de sua família.

Decisão id. 9725115 deferindo o efeito suspensivo postulado.

Pois bem.

Entende o Superior Tribunal de Justiça que “a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023).

Desse modo, o afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse.

In casu
, os rendimentos declarados pelo recorrente não alcançam valor superior a dois salários mínimos.

Ademais, o agravante comprovou pelo seu extrato bancário que realmente não tem condições de arcar com as despesas processuais e as faturas de cartão de crédito anexadas na origem não revelam a existência de despesas extravagantes.

Portanto, inexistindo nos autos qualquer prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração, de rigor o provimento do recurso, sob pena de indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação.

É como já me manifestei em situação análoga:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRESUNÇÃO ADVINDA DA DECLARAÇÃO NÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – “A simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção juris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.287/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). 2 - O afastamento da presunção advinda da declaração somente poderá ocorrer quando verificados nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão da benesse. 3 –
Não merece prosperar a decisão do Juízo a quo que indeferiu o pleito sob a alegação de que a documentação apresentada não seria capaz de demonstrar a alegada hipossuficiência. Afinal, não consta nos autos mínima prova capaz de infirmar a presunção advinda da declaração
, sendo a autora estudante e não exerce qualquer atividade laborativa. 4 - A manutenção do entendimento adotado na origem implica em indevida inversão da presunção legal, além de importar em restrição injustificada ao exercício do direito de ação. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJES. Agravo de Instrumento nº 5008412-30.2023.8.08.0000. Relator Desembargador Fábio Brasil Nery. Data do julgamento 01/12/2023).

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para conceder à parte autora os benefícios da assistência judiciária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)